Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.

I - Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender a cobrança da importância a qual a agravante-autora foi notificada a restituir ao erário.

II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.